Tribunal: TJES
Processo: 5006893-46.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006893-46.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYLTON JULIATTI

APELADO: RITA DE CASSIA FORZA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUFRUTO. RELAÇÃO FAMILIAR. MEDIDA PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA. COMODATO TÁCITO. AUSÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedentes o pedido inicial e a reconvenção, ao fundamento de inexistência de esbulho possessório e ausência de hipóteses para extinção do usufruto ou reconhecimento de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se restou configurado esbulho possessório apto a justificar a reintegração pleiteada pelo usufrutuário;
(ii) estabelecer se a reconvenção poderia reconhecer a extinção do usufruto ou usucapião/ retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito real de usufruto, previsto no art. 1.394 do Código Civil, assegura ao usufrutuário posse jurídica, uso e percepção dos frutos, legitimando-o a propor ações possessórias inclusive contra as nu-proprietárias.

A concessão de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha, que impõe afastamento do agressor do lar, qualifica a ocupação das requeridas como decorrente de comodato tácito, não configurando ato de violência, clandestinidade ou precariedade apto a caracterizar esbulho.

A permanência das apeladas no imóvel há mais de 30 anos, decorrente de liberalidade do autor e de vínculo familiar, reforça a inexistência de alteração injusta da posse.

A notificação extrajudicial enviada pelo apelante não transforma automaticamente a posse anterior — fundada em tolerância — em posse injusta, ausente demonstração de comportamento esbulhador.

Não se comprovam, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente o inciso II, relativo ao esbulho, tornando inviável a proteção possessória.

A reconvenção também não prospera, pois não se verificam hipóteses legais de extinção do usufruto (art. 1.410 do CC), e a posse decorrente de mera tolerância impede a declaração de usucapião ou direito de retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A medida protetiva de urgência que impõe o afastamento do lar, no contexto de violência doméstica, presume comodato tácito e não caracteriza esbulho possessório.

A permanência das rés em imóvel cedido por liberalidade e vínculo familiar não se converte em posse injusta mediante simples notificação extrajudicial.

Ausente prova do esbulho (art. 561, II, CPC), é indevida a reintegração de posse pretendida pelo usufrutuário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 1.196, 1.394 e 1.410; CPC, arts. 373, I, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Apelação n. 0711071-95.2019.8.07.0009, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 09.02.2022;
TJ-MG, AI n. 1000020-47.9778.10.02, Rel. Raimundo Messias Júnior, j. 22.06.2021;
TJ-SP, Apelação n. 1004525-52.2022.8.26.0223, Rel. Viviani Nicolau, j. 30.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Aylton Juliatti
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina (ID 16368630) que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada pelo apelante em face de
Rita de Cassia Forza e outros
, julgou improcedentes o pedido inicial e a reconvenção, por entender inexistente requisito essencial ao deferimento da proteção possessória, tampouco vislumbrando as hipóteses de extinção do usufruto e de usucapião.

Em suas razões recursais (ID 16368631), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) é usufrutuário e construtor do imóvel, residindo no pavimento térreo; (ii) a ocupação das apeladas decorre de mera tolerância, a qual foi revogada mediante notificação extrajudicial recebida em 25/11/2021; (iii) o não atendimento à notificação para desocupação caracteriza o esbulho possessório a partir de 11/12/2021; (iv) a medida protetiva de urgência deferida (afastamento do lar/distanciamento) é de caráter pessoal e não retira seu direito real de usufruto, nem confere às apeladas direito eterno de habitação sobre o imóvel.

Nas contrarrazões (ID 16369336), as apeladas pugnam pela manutenção da sentença objurgada, argumentando que residem no imóvel há mais de 30 (trinta) anos, que a posse não é precária e que a ação possessória é utilizada como forma de retaliação às medidas protetivas vigentes, as quais impedem a aproximação do autor.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao seu exame.

Ao que se observa, a controvérsia submetida à apreciação desta E. Câmara Cível reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse pleiteada pelo autor, notadamente a configuração do esbulho possessório por parte das requeridas.

Conforme narram os autos, o apelante alega ter adquirido o imóvel de matrícula 15.802 em 21 de agosto de 1992, tendo, à época, registrado o bem em nome de suas filhas, Aline e Márcia, gravando usufruto vitalício em seu favor. Ademais, observa-se que o imóvel é composto por 3 (três) moradias, sendo o primeiro pavimento ocupado pelo autor e sua filha Aline, o segundo por sua filha Márcia e o terceiro por sua ex-esposa, Rita.

Ocorre que, diante de episódio de violência doméstica, as requeridas confeccionaram boletim de ocorrência policial e obtiveram medida protetiva de urgência no bojo da Lei Maria da Penha. Ato contínuo, o autor teria enviado notificação extrajudicial às rés, para que desocupassem o imóvel, o que não surtiu o efeito esperado e desencadeou o ajuizamento da presente ação.

Em sede de contestação (ID 5504155), as requeridas alegam que o direito de usufruto vitalício, atribuído pela escritura de compra e venda, abrangeria tão somente o imóvel tutelado, restando silente quanto às edificações existentes e que lhes servem de moradia há mais de 30 (trinta) anos.

Em sentença (ID 16368630), o MM. Juízo
a quo
entendeu inexistente o esbulho, requisito essencial ao deferimento da proteção possessória.

De plano, importa consignar que a proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º, CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47)

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a
turbação
ou o
esbulho
praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso concreto, é incontroverso que o apelante é titular do direito real de usufruto sobre o imóvel objeto da lide, conforme a matrícula imobiliária acostada aos autos, enquanto as apeladas figuram como nu-proprietárias.

O usufruto, disciplinado pelo art. 1.394 do Código Civil, confere ao usufrutuário o direito à posse, uso, administração e percepção de frutos sobre a coisa. Dessa forma, o detentor do direito detém legitimidade e interesse para manejar ações possessórias, inclusive contra os nu-proprietários, a fim de defender o exercício de seu direito real. Veja-se:

“Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos”.

Ocorre que, não obstante a titularidade do usufruto conferir ao autor a posse jurídica do imóvel, para fazer jus à proteção possessória pretendida é imprescindível a demonstração da turbação ou esbulho, ou seja, a privação injusta da posse por ato de violência, clandestinidade ou precariedade.

Justamente em relação a esse aspecto – demonstração do esbulho – é que reputo absolutamente destituída de qualquer razoabilidade a alegação autoral.

Com efeito, a análise dos autos revela que a ocupação do imóvel pelas apeladas decorre da relação familiar de longa data existente com o autor. Aliás, o próprio apelante admite, em suas razões, que cedeu o uso dos pavimentos superiores às requeridas por “mera liberalidade”.

Nesse contexto, a situação fática destes autos expõe a existência de medida protetiva de urgência deferida pelo Juízo Criminal competente em favor das apeladas e contra o apelante (Processo nº 0005952-84.2021.8.08.0014), em decorrência de conflitos familiares e suposta violência doméstica (ID 5504137).

A medida de afastamento do lar, conferida em situação de violência doméstica, entendo, faz presumir a
existência de uma relação de comodato tácito entre os ex-companheiros
e, no caso em tela, entre o genitor e suas filhas.

Assim, por se tratar de uma tutela temporária, caso haja a cessação de seus efeitos ou sobrevenha eventual revogação, autoriza-se o exercício da posse direta por aquele que, sendo proprietário exclusivo do imóvel, foi privado da utilização da coisa.

Embora o apelante sustente que a medida protetiva impôs apenas o “afastamento de corpos” e não o afastamento do lar, e que ele não foi impedido de acessar o seu pavimento (térreo), o contexto de beligerância familiar e a necessidade de proteção à integridade física e psicológica das mulheres envolvidas interferem diretamente na qualificação da posse.

Nesse sentido, a r. sentença foi categórica ao consignar que “a decisão que concedeu medida protetiva
não é suficiente para configurar o esbulho
” e que “não pode a medida protetiva criminal [...] afetar o direito de uso daquelas, o qual foi transferido pelo próprio autor de forma gratuita”.

Este entendimento encontra-se em linha com aquele adotado pelos tribunais pátrios sobre o tema, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS EX-COMPANHEIROS. PERÍODO DE AFASTAMENTO DECORRENTE DE MEDIDA PROTETIVA. POSTERIOR CESSAÇÃO DOS EFEITOS. COMODATO TÁCITO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DATA DA CITAÇÃO NA PRESENTE DEMANDA. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade: de usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil. 2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, desde que prove a sua posse, o esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória e estão situados na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o artigo 373, inc. I, do mesmo diploma legal. 3.
A medida de afastamento do lar, conferida em situação de violência doméstica, além de fazer presumir a existência de uma relação de comodato tácito entre os ex-companheiros, não retira a posse indireta daquele que teve de deixar o imóvel.
Por ser uma tutela temporária, caso haja a cessação de seus efeitos ou sobrevenha eventual revogação, autoriza-se o exercício da posse direta por aquele que, sendo proprietário exclusivo do imóvel, foi privado da utilização da coisa, assim como o recebimento dos frutos civis incidentes sobre o bem até que ocorra a sua efetiva devolução, a contar da data em que houver efetiva ciência da intenção do comodante de reaver o imóvel. 5. Apelações desprovidas”. (TJ-DF 07110719520198070009 DF 0711071-95.2019.8.07.0009, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA PROTETIVA - AFASTAMENTO DO LAR - ESBULHO NÃO CONFIGURADO - LIMINAR AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao autor a prova da posse sobre o bem e o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia. 2.
Considerando que o agravante foi afastado do imóvel em decorrência de ordem judicial, a perda da posse não resultou de ato de violência, clandestinidade ou precariedade passível de ser atribuído à agravada.
3. Não restando configurado o esbulho praticado pela parte ré, inviável o deferimento de tutela possessória. 4. Recurso não provido”. (TJ-MG - AI: 10000204797781002 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência do pedido inicial e reconvencional. Irresignação do autor. Alegação de que foi obrigado a deixar o imóvel em razão das medidas protetivas que lhe foram impostas e que possui a posse do bem desde o ano de 2010. Não acolhimento.
Ausente comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC para reintegração de posse. Quadro fático, por sua vez, que evidencia exercício de posse regular pela ré.
Autor que foi afastado do imóvel por força de medida protetiva amparada na Lei Maria da Penha. Esbulho possessório não caracterizado. Sentença preservada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004525-52.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Lado outro, a tese do apelante de que a notificação extrajudicial, por si só, converteu a posse em injusta a partir de 11/12/2021 não se sustenta diante dos fatos narrados na exordial, que demonstram a relação de comodato tácito entre os familiares no imóvel objeto da presente ação.

De todo modo,
ausente a prova cabal do esbulho
, requisito indispensável previsto no inciso II do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe.

Por fim, quanto à reconvenção, mantenho a sentença de improcedência, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos para a extinção do usufruto (art. 1.410 do CC), tampouco é a via adequada para a declaração de usucapião ou retenção por benfeitorias diante da natureza da posse exercida (mera tolerância/permissão), conforme demonstrado e ratificado pelo Juízo
a quo
.

Por conseguinte, entendo que o conjunto probatório não permite a reforma da sentença, que declarou a improcedência do pedido de reintegração de posse intentado pelo ora apelante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada, por seus próprios termos.

Por corolário, e com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria